Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ERRO DE PREENCHIMENTO DAS GUIAS. EXECUÇÃO AJUIZADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DEFERIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelos honorários advocatícios.
2. O Distrito Federal ajuizou execução fiscal contra a qual foi protocolada exceção de pré-executividade, a qual foi deferida e as Certidões de Dívida Ativa foram canceladas, haja vista já terem sido pagas.
3. Ficou comprovado que o ajuizamento da ação de execução fiscal somente ocorreu pelo fato de que as guias de responsabilidade do contribuinte foram preenchidas erroneamente, razão pela qual o ente público ficou impossibilitado de reconhecer o pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios e inverter os honorários da sucumbência.